Tribunal: TJPA
Processo: 0800940-47.2021.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800940-47.2021.8.14.0060

APELANTE: MUNICIPIO DE TOME-ACU, PREFEITO MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

APELADO: JACIRA CORREA GARCIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0800940-47.2021.8.14.0060

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MUNICIPIO DE TOME-ACU

APELADO: JACIRA CORREA GARCIA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DECRETO CONVOCANDO PARA NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O cerne da questão diz respeito ao acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para o fim de determinar a nomeação e posse da Impetrante JACIRA CORREA GARCIA no cargo efetivo de Professora de Matemática do Município de Tomé-Açú – região Canindé.

Regra geral, a candidata aprovada fora do número de vagas não possui direito à nomeação.

No presente caso, a Prefeitura de Tomé-Açú já havia nomeado o candidato aprovado para a única vaga existente para o cargo de Professor Matemática – Região Canindé, a saber, WILLEM MENDONÇA FILGUEIRA, que não tomou posse, conforme se verifica por meio do Decreto Municipal nº 95 de 3 de dezembro de 2020 (ID 30541963 – pag. 3). Posteriormente, a Prefeitura nomeou a candidata classificada na 2ª posição, a saber, Michelli Paiva da Silva, que tomou posse no cargo de Professora de Matemática – região Canindé (ID 30541962 – pag. 3).

Ou seja, a partir da nomeação e preenchimento da única vaga para cargo de Professor de Matemática – região Canindé, a Prefeitura de Tomé-Açú não tinha obrigação de nomear mais nenhum candidato, já que o Edital previu apenas 1 (uma) vaga, que fora preenchida pela citada candidata.

No entanto, no caso em tela, ocorreu uma situação que convolou a mera expectativa em direito à nomeação, isso porque mesmo após a nomeação dos candidatos classificados dentro do número de vagas, a Administração exerceu seu Juízo de discricionariedade e sinalizou a necessidade de convocar outros candidatos aprovados e classificados no certame, restando, assim, caracterizado o interesse público de que aqueles passem a exercer o múnus público.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
, com início em 15/05/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU, que nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, concedeu a segurança pleiteada.

Historiando os fatos, JACIRA CORREA GARCIA impetrou o remédio constitucional suso mencionado, na qual relatou que foi classificada em 3° (terceiro lugar) no concurso público para provimento do cargo efetivo de Professor de Matemática – Região Canindé, realizado pelo Município de Tomé-Açú/PA, conforme edital nº 001/2019. Narrou que em 08/12/2020, a Autoridade Coatora expediu o Decreto nº. 97/2020, convocando os classificados e aprovados no concurso para apresentação de documentos pessoais, realização de inspeção médica e avaliação psicológica, para fins de nomeação.

Na sequência, seguiu contando que foi publicado o Decreto nº. 107, de 23 de dezembro de 2020, que declarou a Impetrante apta para o cargo. Contudo, não houve nomeação, motivo pelo qual impetrou o mandado de segurança, a fim de que seja determinado judicialmente a nomeação e posse no cargo.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 13282435, que concedeu a segurança, nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, julgo PROCEDENTE o pedido, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, e CONCEDO a segurança para o fim de DETERMINAR a nomeação e posse da Impetrante JACIRA CORREA GARCIA no cargo efetivo de Professora de Matemática do Município de Tomé-Açú – região Canindé, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação da presente, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da eventual responsabilidade administrativa e criminal decorrente do não cumprimento da presente determinação.

Custas pelo Impetrado, observada a isenção legal de que goza a Fazenda Pública Municipal (art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015). Deixo de arbitrar honorários advocatícios, consoante art. 25 da Lei nº 12.016 /09 e nos termos das Súmulas 105 do STJ e 512 do STF.

Inconformado, MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU interpôs recurso de apelação (id n° 13282441).

Em suas razões, afirma que o Decreto Municipal nº 097/2020 que convocou a candidata para apresentação de documentos, inspeção médica e psicológica assim como o Decreto Municipal nº 107/2020 que homologou o resultado final desta fase não nomearam a impetrante, mas apenas a convocou para fins de nomeação que poderia ocorrer ou não, de acordo com a conveniência e oportunidade da administração municipal, obedecida ainda estritamente a ordem de classificação ao longo do prazo de validade do concurso.

Aponta que a discussão acerca da existência ou não de cargos vagos em número suficiente a sua classificação tem configurado verdadeira dilação probatória incabível em mandado de segurança.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, denegando a segurança.

JACIRA CORREA GARCIA apresentou contrarrazões (id n° 13282447).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo provimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a sua apreciação.

O cerne da questão diz respeito ao acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para o fim de determinar a nomeação e posse da Impetrante JACIRA CORREA GARCIA no cargo efetivo de Professora de Matemática do Município de Tomé-Açú – região Canindé.

Em seu sucinto recurso, o apelante defende que os Decretos Municipais n° 097/2020 e 107/2020 não convocaram a candidata para “nomeação” e sim para “fins de nomeação, que poderia ocorrer ou não, de acordo com a conveniência e oportunidade da administração municipal”.

No caso em análise, trata-se de candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital. Sobre o assunto, a Constituição Federal determina que a regra para o acesso a cargo ou emprego público será por meio de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Vejamos o dispositivo constitucional:

Art. 37 (...)

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Por sua vez, nos incisos seguintes, III e IV, trazem a regra de que o candidato aprovado em concurso público tem direito subjetivo de ser nomeado de acordo com a ordem de classificação,
in verbis
:

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

IV -
durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados
para assumir cargo ou emprego, na carreira; (grifei)

Pelo que se extrai da leitura dos referidos incisos, durante o prazo de validade do concurso, não há dúvidas de que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito de ser nomeado segundo a ordem classificatória, de acordo com a conveniência e oportunidade da Administração.

Para corroborar com o exposto colaciono o julgado do RE 598.099/MS, submetido ao regime da repercussão geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO
. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.

Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.
III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.
IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(RE 598099, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)

Assim, é certo que a candidata aprovada fora do número de vagas não possui direito à nomeação.

No presente caso, a Prefeitura de Tomé-Açú já havia nomeado o candidato aprovado para a única vaga existente para o cargo de Professor Matemática – Região Canindé, a saber, WILLEM MENDONÇA FILGUEIRA, que não tomou posse, conforme se verifica por meio do Decreto Municipal nº 95 de 3 de dezembro de 2020 (ID 30541963 – pag. 3). Posteriormente, a Prefeitura nomeou a candidata classificada na 2ª posição, a saber, Michelli Paiva da Silva, que tomou posse no cargo de Professora de Matemática – região Canindé (ID 30541962 – pag. 3).

Ou seja, a partir da nomeação e preenchimento da única vaga para cargo de Professor de Matemática – região Canindé, a Prefeitura de Tomé-Açú não tinha obrigação de nomear mais nenhum candidato, já que o Edital previu apenas 1 (uma) vaga, que fora preenchida pela citada candidata.

No entanto, no caso em tela, ocorreu uma situação que convolou a mera expectativa em direito à nomeação, isso porque mesmo após a nomeação dos candidatos classificados dentro do número de vagas, a Administração exerceu seu Juízo de discricionariedade e sinalizou a necessidade de convocar outros candidatos aprovados e classificados no certame, restando, assim, caracterizado o interesse público de que aqueles passem a exercer o múnus público.

Destaco, inclusive, que não acolho a tese levantada pelo apelante de que “não houve a convocação da candidata para ‘nomeação’ e sim para ‘fins de nomeação’, que poderia ocorrer ou não, de acordo com a conveniência e oportunidade da administração municipal”, tendo em vista que nos próprios Decretos, está cristalino a intenção de nomeação. Vejamos:

Decreto n° 97 de 08 de dezembro de 2020

“convoca os candidatos aprovados no concurso público n° 001-2019- Tomé-Açu para apresentação de documentos pessoais, realização de inspeção médica e avaliação psicológica
para fins de nomeação para preenchimento das vagas ofertadas

(...)

CONSIDERANDO a necessidade de dar continuidade nos serviços essenciais prestados por esta Administração Pública à coletividade, que demanda a decretação do presente ato.

CONSIDERANDO a necessidade da complementação do quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Tomé-Açu.

DECRETA: A CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS para apresentação de documentos
para fins de nomeação nos termos editalícios
, no período de 16 a 22 de dezembro de 2020 (...)
para preenchimento de vagas no cargo público de provimento efetivo, em regime estatutário
, da Prefeitura Municipal de Tomé-açu, no concurso público edital 001/2019, e que atenderão a chamamento na forma e ordem do edital acima mencionado.

(...)

Art. 6°
não atendidos os prazos e requisitos previstos neste Decreto fica precluso o direito à nomeação do candidato;

DECRETO N° 107 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020

HOMOLOGA O RESULTADO DA FASE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E INSPEÇÃO MÉDICA E DECLARA DEFINITIVO O RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO N° 001/2019

(...)

CONSIDERANDO que o Decreto n° 024/2019 e Decretos n° 97/2020 e 101/2020, que convocou os candidatos aprovados/classificados para a apresentação dos documentos nele relacionados para fins de nomeação, nos termos editalícios.

CONSIDERANDO a necessidade de dar continuidade nos serviços essenciais prestados por esta Administração Pública e a necessidade da complementação do quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Tomé-Açu.

DECRETA

ART. 1° Fica homologado o resultado da fase de apresentação de documentos e declara definitivo o resultado do Concurso Público n° 001/2019
, estando aptos para nomeação os candidatos relacionados no anexo I”

Em razão do exposto, não merece reforma a sentença prolatada.

DISPOSITIVO

Posto isso,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
RECURSO DE APELAÇÃO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 15 de maio de 2023

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/05/2023